Tribunal: TJDFT
Processo: 0718591-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718591-36.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LUARA BARBOSA DE SOUSA SANTOS REPRESENTANTE: MARISA BARBOSA DE SOUSA SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO) DOS RENDIMENTOS DEPOSITADOS NA CONTA CORRENTE. 1. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 2. A liberdade de contratação de mútuos com consignação em conta corrente deve sofrer limitações pelas mesmas razões por que são balizados os empréstimos com desconto em folha de pagamento. 3. A solvência de obrigações contratuais, ainda que livremente contratadas, não pode comprometer a capacidade de subsistência do devedor e de sua família, devendo ser observado o princípio da razoabilidade para assegurar o pagamento da dívida e a segurança do sustendo da família. 4. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% dos rendimentos do consumidor, depositados em conta corrente, para preservar a dignidade humana que envolve o caso concreto. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alegou que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, pois ao limitar a avença, gerou um desequilíbrio entre as partes, considerando a ciência da parte recorrida quando da assinatura do contrato; b) artigos 104, 110, 166, e 186, todos do Código Civil, sob o argumento de que o recorrido e o banco assumiram deveres e obrigações mútuas, estando a conduta do recorrente pautada nos princípios da boa-fé objetiva, lealdade contratual. Sustenta que ó ônus do recorrido gerir seus recursos de forma responsável, de modo que seria inconcebível transferir para o recorrente os prejuízos decorrentes do seu próprio descontrole financeiro. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior e do TJSP. Solicita que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto a indicada afronta aos artigos 104, 110, 166, e 186, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023